Tribunal: CARF
Processo: 16327.721291/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721291/2012-72
RESOLUÇÃO
1001-000.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIETE GENERALE S.A. – CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em realização de diligência para que os autos retornem à DRF de
origem, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de petição juntada pelo recorrente ao processo, em 28/11/2025, informando:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.889 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721291/2012-72
2
SOCIETE GENERALE S.A. - CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS, informa a adesão à transação do Edital no 54/2025, com a redação
dada pelo Edital no 57/2025, quanto aos débitos de IRPJ e CSLL e acréscimos sobre
alegado ganho auferido na desmutualização da CETIP, lançados neste PA (Doc. 01)
e requer seja mantida suspensa a sua exigibilidade até a sua efetiva extinção e
baixa nos registros da RFB.
Assim, uma vez verificada a apresentação de requerimento de adesão do
contribuinte ao referido programa, relativamente ao crédito tributário em discussão no presente
processo, impõe-se a suspensão da tramitação do processo durante a análise da adesão em
questão.
Verificamos que a transação encontra-se em andamento nos Processos
13031.535860/2025-19 e 12154.755308/2025-88
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
Dessa forma, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com o
retorno dos presentes autos à origem no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
posterior encaminhamento à equipe responsável pelo acompanhamento da transação referida,
com a finalidade de acompanhamento e implementação das providências cabíveis quanto à
adesão do contribuinte ao programa.
Devem os autos retornar ao CARF somente em caso de o acordo de transação não
ser formalizado e/ou restar matéria litigiosa.
Caso aplicável, a Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011
É como voto.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 530
DF CARF MF
Original